Tribunal: STF
Processo: Rcl 61984
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria de Jesus Oliveira Soares em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo nº 0003381-10.2019.8.27.2722, que teria violado o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.554/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que "a questão analisada pelo STF na ADI 5554 é idêntica a analisada no processo em referência, onde se processou a decisão reclamada, sendo que a única diferença é que lá se trata dos agentes de combate a endemias e nestes autos dos agentes comunitários de saúde, aos quais se submetem a mesma normatividade na emenda 51/2006. No caso dos autos os agentes comunitários de saúde haviam se submetido a processo seletivo e foram efetivados no cargo público pela Lei Municipal 1.745/2008" (eDoc 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão reclamada proferida nos autos 0003381-10.2019.8.27.2722/TO, a qual acatou de forma unanime o Ilustre voto da Relatora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal 1745/2008, conforme prevê o artigo 992 do CPC" (eDoc 1, p. 17).



    Em 1º.09.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 15).



    As informações foram prestadas (eDoc 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 24): 



    “ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÕES E DIFERENÇA SALARIAL. LEI MUNICIPAL N. 1.745/08. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA ADI N. 5.554/DF. OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5.554, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso, entendeu que a EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. O acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990.



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúdee agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde.



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas.



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente.



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais.”” (ADI 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5.5.2023).



    Na ocasião, o Relator assentou: 



    “4. A Lei nº 11.350/2006 regulamentou as alterações promovidas pela EC nº 51/2006 e criou 5.375 empregos públicos de agente de combate às endemias, submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo previsão diversa em lei local (art. 8º). Além disso, explicitou que o processo seletivo público deveria observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    5. Com o objetivo de regularizar a situação jurídica dos agentes já em atividade na data de sua promulgação, a EC nº 51/2006 dispensou a submissão a novo processo seletivo público para os contratados por seleção pública anterior. A Lei nº 11.350/2006 previu a criação de comissão destinada a verificar a regularidade desses processos seletivos prévios.



    6. Com a edição da Lei nº 13.026/2014, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, ficou autorizada a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 em cargos públicos de agente de combate a endemia, a serem regidos pelo regime estatutário da Lei nº 8.112/1990.”



    Portanto, da leitura do acima transcrito tem-se que esta Corte concluiu pela constitucionalidade das disposições da Lei nº 13.026/2014, na oportunidade em que rejeitou os argumentos indicados pela Procuradoria-Geral da República, assentando as seguintes premissas: a) é válida, para todos os efeitos, a admissão ocorrida em data anterior à EC nº 51, se realizada mediante prévia aprovação em processo seletivo, e b) é extensível aos agentes de saúde e endemias as vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, se assim previsto na legislação local pertinente.



    Na presente hipótese, a autoridade reclamada manteve a improcedência da pretensão inicial em acórdão assim ementado (eDoc 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. EFETIVAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO À LEI 11.350/06 E À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/06. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE PELO TRIBUNAL PLENO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVADOS NO CARGO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 1.745/2008. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 – A efetivação e estabilidade no serviço público somente se adquirem por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos arts. 37, II, e 41, ambos da Constituição Federal de 1988, razão pela qual servidores temporários, vinculados precariamente ao serviço público, não podem ser efetivados no cargo público. Precedentes do STF e STJ.



    2 - A representação de Inconstitucionalidade incidental foi julgada procedente, por maioria, pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745/08 do Município de Gurupi/TO.



    3 - Mantida a inconstitucionalidade incidental da referida norma municipal pelo Pleno, a sentença que nela se fundamentou deve ser mantida e os demais pedidos restam prejudicados em sua análise.



    4 - Recurso de apelação cível conhecido e improvido”



    Assim, interpretando o paradigma ora invocado, à luz da jurisprudência desta Corte, compreendo que o entendimento adotado pelo ato reclamado destoada orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de extensão aos agentes de saúde e endemias das vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, desde que previsto na legislação local pertinente.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual se extrai o seguinte trecho (eDoc 24, p. 3-6):



    "Na origem, cuida-se de ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer que move a reclamante em face do Município de Gurupi — TO, objetivando, em suma, a concessão de progressões e o pagamento de diferenças salariais.



    Asseverou, em síntese, a reclamante que integraria os quadros de servidores públicos efetivos do município, ocupando o cargo de agente comunitário de saúde, criado pela Lei Municipal n. 1.256/98, e mais adiante transformado em efetivo pela Lei Municipal n. 1.745/08, validando assim as contratações que haviam sido realizadas por meio de processo seletivo simplificado nos termos da EC n. 51/06. 



    No ato reclamado, por sua vez, foi julgado procedente incidente de inconstitucionalidade da Lei n. 1.745/08, do Município de Gurupi-TO, por violação à regra contida no art. 37, ll e 41, ambos da Constituição Federal. 



    Aponta-se, por hora, a violação à autoridade de decisão proferida na ADI n. 5.554/DF, onde estabelecida a tese de que "A EC n. 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate as endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais".



    No acórdão paradigma, ficou fixado que a 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e possível a admissão tanto de agentes comunitários de como de agentes de combate à endemias mediante processo seletivo público, conforme denota a ementa in verbis:



    (...)



    Conquanto tenha fixado esse Supremo Tribunal Federal a tese, ao final, quanto à possibilidade de admissão de agentes de combate ás endemias por processo seletivo público, excepcionando-os da regra do concurso público, mesmo raciocínio se aplicaria aos agentes comunitários de saúde, o que estaria expresso na própria ementa do julgado paradigma.



    Segundo o Rel. Min. Roberto Barroso, no julgamento da ADI n. 5.554/DF, a EC n. 51/2006 incluiu os §§ 4º, 5° e 6° no art. 198, da CF, regulando a forma de contratação dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, autorizando a admissão destes profissionais por meio de processo seletivo público e delegando à lei federal a regulamentação do regime jurídico, piso salarial, diretrizes para os planos de carreira e atividades a serem desempenhadas.



    Foi dito ainda que, ao estabelecer exceção constitucional à regra do concurso público, a EC n. 51/06 não vedou ou determinou a adoção de regime jurídico especifico, cabendo ao legislador a opção pelo regime celetista ou estatutário.



    Isto posto, é possível dizer que o acórdão paradigma se identifica com o caso em exame, em que adotada solução jurídica distinta, havendo com isso violação do decidido na ADI n. 5.554/DF."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do processo nº 0003381-10.2019.8.27.2722, com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente